Tribunal: STF
Processo: HC 255836
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-10
Data de publicação: 2025-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Recurso Especial 2.162.235/SP, submetido à relatoria do Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR. 



    Consta dos autos que o paciente foi condenado a 1 ano e 9 meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 54, caput, da Lei 9.605/1998 (“causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana, ou que provoquem a mortandade de animais ou a destruição significativa da flora”). 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo. 



    A defesa, então, interpôs Recurso Especial no Superior Tribunal de Justiça, ao qual o Ministro relator deu provimento, “para reconhecer a nulidade dos laudos que subsidiaram a persecução penal, absolvendo o recorrente, com fundamento no art. 386, II, do Código de Processo Penal”.



    Inconformado, o Ministério Público Federal interpôs Agravo Regimental, ao qual a Sexta Turma deu provimento, “para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento”. O acórdão ficou assim ementado: 



    [...] 



    1. Ante a presença de outros elementos de prova e, notadamente, pelo caráter formal do crime sob análise, que prescinde de perícia para a constatação da materialidade delitiva, impõe-se o provimento do agravo regimental. Jurisprudência da Terceira Seção (EREsp n. 1.417.279/SC, Ministro Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, DJe 20/4/2018). 



    2. Não prospera a alegação de prestação jurisdicional deficiente. Pela leitura dos fundamentos colacionados pelo Tribunal de origem, verifica-se que, a despeito dos argumentos colacionados pelo recorrente/agravado, houve a apreciação das teses relativas à inépcia da inicial acusatória; à regularidade dos laudos produzidos pelo instituto de criminalística; e à imparcialidade do Juiz na condução da instrução, que foram devidamente analisadas pela instância ordinária. 



    3. A condenação teve como lastro, também, os depoimentos de testemunhas (fls. 706/707). Quanto ao indeferimento do exame pericial, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, em regra, salvo situação excepcionalíssima, não se acolhe alegação de nulidade por cerceamento de defesa, em função do indeferimento de diligências requeridas pela defesa, porquanto o Magistrado é o destinatário final da prova, logo, compete a ele, de maneira fundamentada e com base no arcabouço probatório produzido, analisar a pertinência, relevância e necessidade da realização da atividade probatória pleiteada. Precedentes. Ademais, as provas produzidas foram suficientes para formação do convencimento do julgador. Dessa forma, não há qualquer nulidade a ser sanada. Precedentes. 



    4. Não há falar em violação do 231 do CPP. A análise do presente tópico está prejudicada pelos fundamentos que ensejaram a reconsideração da decisão agravada, quanto à prescindibilidade de laudo pericial para o reconhecimento da materialidade da conduta perpetrada, ante a natureza formal do crime prescrito no art. 54 da Lei n. 9.605/1998. Precedentes. 



    5. Das razões apresentadas na apelação defensiva (fls. 463/464), bem como no presente recurso especial, não se identifica como se deu a alegada parcialidade do Juiz. Como bem ponderado pelo Tribunal de origem, os argumentos foram apresentados de forma genérica, sem qualquer lastro jurídico idôneo (fl. 705). 



    6. Adotando a moldura fática estabelecida na origem, entende-se que não há a comprovação de comportamento parcial, mas direcionado ao esclarecimento dos fatos sob julgamento, não havendo falar em nulidade. Precedentes. 



    7. Para se alterar o entendimento das instâncias ordinárias, quanto à configuração da autoria delitiva, nos termos propostos, levando em consideração, ainda, a presença de outros elementos de prova, seria necessária a incursão no caderno fático-probatório, medida inviabilizada pela Súmula 7/STJ. Precedentes. 



    8. Para se chegar à conclusão diversa das instâncias ordinárias, quanto ao reconhecimento da insignificância da conduta do recorrente/agravado, bem como à carência de dolo, seria necessária a incursão na seara fático-probatória, vedada na via estreita do recurso especial. Precedentes. 



    9. Inviável o conhecimento das alegações relativas à dosimetria da pena diante da falta de devida fundamentação, a qual não permite a compreensão de como os dispositivos infraconstitucionais citados foram violados. Incidência do óbice da Súmula 284/STF. Precedentes. 



    10. Agravo regimental provido para reconsiderar a decisão agravada para conhecer parcialmente do recurso especial, negando-lhe provimento.



    Nesta ação, a defesa alega, em suma:



    (a) “o MMº Juiz que conduziu a audiência de instrução e julgamento violou de forma sistemática, contínua e consciente a regra imposta pelo artigo 212 do Código de Processo Penal, assumindo o papel do Ministério Público, iniciando a inquirição de todas as testemunhas de acusação, realizando perguntas diretamente ligadas à subsunção dos fatos ao tipo penal imputado ao Paciente”; e 



    (b) “a autoria delitiva imputada ao Paciente decorre de responsabilidade objetiva, sem lastro probatório que indique com algum grau de certeza, que foi ele o responsável pela execução dos eventos de que partiram a alegada poluição sonora [...]. E mesmo que fosse suficiente apenas a versão apresentada por testemunhas, a prova colhida nos autos é insuficiente para a confirmação da materialidade delitiva”.



    Ao final, requer a concessão da ordem para anular o processo a partir da audiência de instrução e julgamento, ou para absolver o paciente, ou, ainda, para desclassificar a condenação para a modalidade culposa ou para a contravenção penal de perturbação do sossego. Subsidiariamente, postula “a fixação da pena no mínimo legal, com a fixação do regime aberto na forma do artigo 33, §2º, alínea ‘c’ do Código Penal, com a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, na forma dos artigos 44 do Código Penal”. 



    É o relatório. Decido. 



    No caso em tela, o Superior Tribunal de Justiça, na trilha do que foi decidido pelas instâncias ordinárias, manteve o entendimento de que inexiste nulidade processual, nos termos seguintes: 



    D) DA VIOLAÇÃO DO ARTS. 3º-A e 212 DO CPP



    Das razões apresentadas na apelação defensiva (fls. 463/464), bem como no presente recurso especial, não se identifica como se deu a alegada parcialidade do Juiz. Como bem ponderado pelo Tribunal de origem, os argumentos foram apresentados de forma genérica, sem qualquer lastro jurídico idôneo (fl. 705).



    Dessa forma, adotando a moldura fática estabelecida na origem, entendo que não há a comprovação de comportamento parcial, mas direcionado ao esclarecimento dos fatos sob julgamento, não havendo falar em nulidade:



    [...]



    Realmente, não há que se falar em violação do sistema acusatório, sobretudo porque a legislação processual penal, em decorrência dos princípios da busca da verdade real e do impulso oficial, previu hipóteses de atuação, como na espécie, pelo Juiz processante. Conforme atesta a doutrina: “A adoção do princípio da verdade real no processo penal tem por fim fomentar no juiz um sentimento de busca, contrário à passividade, pois estão em jogo os direitos fundamentais da pessoa humana, de um lado, e a segurança da sociedade, de outro” (NUCCI. Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado, 18a. ed., Gen/Forense, 2019, p. 423). 



    Essa abordagem é amparada, por exemplo, no art. 209 do Código de Processo Penal, que autoriza o Juiz, quando julgar necessário, a ouvir outras testemunhas, além das indicadas pelas partes (HC 175.330/PA, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator para o acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, j. 3/8/2021). 



    Justamente com base nessa linha de raciocínio, esta SUPREMA CORTE, em caso análogo, já decidiu que “não obsta o Juiz de promover a inquirição das testemunhas, desde que respeitadas às formalidades previstas no Código de Processo Penal Brasileiro” (HC 135.371/SC, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 11/10/2016). No mesmo sentido: HC 204.775/MG, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 17/8/2021; RE 179.272, Rel. Min. NÉRI DA SILVEIRA, Segunda Turma, DJ de 14/12/2001. 



    Dessa forma, ao contrário do que sustenta a defesa, a legislação não vedou, em nenhum momento, que o Magistrado, enquanto presidente do processo, possa inquirir testemunhas. Basta a leitura do art. 212 do CPP para compreender de forma clara o que está sendo dito:



    Art. 212. As perguntas serão formuladas pelas partes diretamente à testemunha, não admitindo o juiz aquelas que puderem induzir a resposta, não tiverem relação com a causa ou importarem na repetição de outra já respondida. (Redação dada pela Lei nº 11.690, de 2008);



    Parágrafo único. Sobre os pontos não esclarecidos, o juiz poderá complementar a inquirição. (Incluído pela Lei nº 11.690, de 2008).



    Isso confirma a postura da presidência do Magistrado na produção probatória. Enfim, não há qualquer vedação legal para que o Magistrado inquira as testemunhas. Nesse sentido, GUILHERME DE SOUZA NUCCI diz: 



    Desde logo, pode-se observar a inexistência de um magistrado inativo na produção de provas no sistema legal brasileiro. Em todos os pontos possíveis, inseriu-se a norma autorizadora da atividade persecutória de ofício do juiz. Aliás, pode-se começar apontando o disposto no art. 209 deste Código: o magistrado está autorizado a ouvir quem bem quiser, independentemente de requerimento de qualquer parte interessada (Código de Processo Penal Comentado, 18a. ed., Gen/Forense, 2019, p. 596). 



    Em suma, diversamente do que alegado pela defesa, a iniciativa instrutória do Magistrado não macula sua imparcialidade. Como é cediço, “o juiz deixou de ser mero espectador inerte da batalha judicial, passando a assumir posição ativa, que lhe permite, dentre outras prerrogativas, determinar a produção de provas, desde que o faça com imparcialidade e resguardando o princípio do contraditório” (REsp 192.681/PR, Rel. Min. SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, Quarta Turma, julgado em 2/3/2000). 



    Se não bastasse, o impetrante nem sequer indicou de que modo a renovação do referido ato processual beneficiaria o paciente, limitando-se a apontar, mediante considerações genéricas, violação ao devido processo legal.



    A respeito da responsabilidade penal do paciente, o Tribunal de Justiça do Estado de São assim enfrentou a matéria: 



    Autoria e materialidade estão suficientemente demonstradas nos autos e foram registradas na r. sentença. 



    Narra a denúncia nos dias 28 e 30 de abril de 2019, FÁBIO perturbou o sossego das vítimas e causou poluição sonora, mediante a promoção de evento em sua propriedade, cujos sons reproduzidos e amplificados por equipamentos eletrônicos produziam um barulho ensurdecedor. 



    No dia 28 de abril de 2019, entre às 00h20min e 1h13min, emitiu ruídos na escala de 59 dB, valor acima do tolerado para o local, uma área mista, com vocação recreativa (laudo de fls. 19/26). 



    No dia 30 de abril de 2019, entre 19h20min e 8h15min, emitiu ruídos na escala de 56,9dB, valor também acima do tolerado (laudo de fls. 27/32). Registram os autos ainda, que além dos danos à saúde humana, a poluição sonora produzida afetou a rotina das propriedades rurais vizinhas, que tiveram menor produção de leite (fls. 174/175).



    Quanto à autoria delitiva, a r. sentença registrou que é fato notório a vinculação de FÁBIO com o sítio de onde partiu a poluição, local este conhecido como "Aldeia Outro Mundo", em que são frequentemente realizados eventos de música eletrônica e que conta, inclusive, com site de divulgação de acesso público. A vinculação pode ser extraída, inclusive, de processos outros em que o réu também ocupa o polo ativo. Em Juízo, oportunidade para esclarecer os fatos, FÁBIO optou por exercer seu direito constitucional ao silêncio. 



    A testemunha Márcio Adurens disse que é vizinho da propriedade do réu, a uma distância de um quilometro. O barulho dos eventos feitos pelo acusado atrapalhava a produção na propriedade. O barulho causava queda na produção do leite, houve diminuição de 100 a 160 litros. Não se recorda com precisão dos dias dos eventos, mas se tratava de um show de reggae. Fernanda Gouveia, esposa de Márcio, confirmou o transtorno sempre que tinha evento na propriedade do réu. Não conseguiam dormir, ficavam ouvindo o som de um locutor em show de reggae. Não se lembra mais das datas dos eventos. 



    [...]



    Luiz Henrique Nogueira disse que acompanhou as medições realizadas nas imediações da propriedade do réu em 30.04.2019. Foi responsável por levar a Polícia Científica no local e acompanhou a execução das medições, que foram realizadas em três pontos distintos. Há, portanto, nos autos provas mais que suficientes para servir de esteio à condenação lançada.



    [...]



    Ainda, não há que se falar em desclassificação da conduta para a modalidade culposa. O dolo exsurge da conduta do apelante na realização de festas com níveis sonoros acima do permitido, no período noturno, em localidade rural e pacata, atingindo inúmeros circunstantes que residiam nas imediações.



    Preenchidas os requisitos do tipo penal em apreço, impossível a desclassificação para mera contravenção penal, como sugere a combativa Defesa.



    Embora a defesa alegue a ausência dos elementos caracterizadores do tipo penal, o que teria o condão de levar à absolvição ou à desclassificação, não é o que se constata das circunstâncias descritas nos autos, que evidenciaram, com arrimo no suporte probatório colhido sob o crivo do contraditório, a vontade do agente dirigida à produção do resultado típico do delito em questão. 



    Nessas circunstâncias, qualquer conclusão desta CORTE em sentido diverso demandaria o reexame de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual (HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 28/11/2016; HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, Dje de 27/9/2016). 



    Em verdade, busca a defesa que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL proceda a novo julgamento da ação penal mediante exame detalhado de provas, pretensão que, a toda evidência, não se mostra compatível com esta via processual. 



    Como se sabe, esta ação constitucional “é inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente” (HC 134985 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). Da mesma forma, “o pedido de desclassificação da conduta implica revolvimento do suporte probatório, o que não é possível nesta via estreita, instrumento que exige a demonstração do direito alegado de plano e que não admite dilação probatória” (HC 118.349/BA, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 7/5/2014). É da competência da instância ordinária, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados (v.g, entre outros, HC 94730, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; RHC 112583, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; HC 112254, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 17/12/2012).



    Enfim, a jurisprudência desta CORTE é firme no sentido de que “é inviável o habeas corpus quando ajuizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC 118912 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13-02-2014). No mesmo sentido: HC 117252 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24-09-2013; HC 115609, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 01-04-2013; HC 93368, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 25-08-2011).



    Por fim, as alegações relacionadas à dosimetria da pena não foram contempladas no acórdão ora impugnado, de modo que é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências (HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 24/10/2016).



    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de maio de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente